Tribunal: TJDFT
Processo: 0042822-20.2009.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0042822-20.2009.8.07.0001 RECORRENTES: DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN E OUTRO RECORRIDO: VALDEMIR CASTRO E SILVA DECISÃO Esta Presidência indeferiu o processamento do recurso especial e determinou o sobrestamento do apelo extraordinário interpostos pelo DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL- DETRAN E OUTRO (ID 12669301). Não houve o manejo de recurso direcionado ao STJ (certidão ID 12669303). O tema controvertido que ensejou o sobrestamento do recurso extraordinário diz respeito à competência legislativa para dispor sobre o transporte irregular de passageiros e a aplicação da penalidade de apreensão de veículos(RE 661702/DF – Tema 546). A ementa do referido paradigma é a seguinte: TRANSPORTE COLETIVO – CONTRATO PÚBLICO DE CONCESSÃO – HIGIDEZ – DISCIPLINA NORMATIVA. Surge constitucional previsão normativa local voltada a coibir fraude considerado o serviço público de transporte coletivo, e inconstitucional o condicionamento de liberação de veículo aprendido ao pagamento de multas, preços públicos e demais encargos decorrentes de infração. (RE 661702, Relator Min. MARCO AURÉLIO, DJe 18/5/2020). No mesmo sentido decidiu o acórdão recorrido (ID 12669295 – p. 4/5): O entendimento predominante é que a apreensão do veículo não encontra amparo normativo para a aplicação da penalidade imposta no auto de infração lavrado pelo DFTrans, que consubstanciou infração do art. 28 da Lei 239/92, com nova redação dada pela Lei 953/95, regulamentada pelo Decreto 17.161/96. Sobre a matéria, já externei que a medida administrativa de apreensão de veículo, para o caso de transporte coletivo de passageiros sem licença do Poder Público, não está prevista como penalidade na Lei Distrital no 239/92 (com redação modificada pela Lei no 953/95), nem mesmo no Código Brasileiro de Trânsito, que prescreve apenas possibilidade de retenção do veículo e a aplicação de multa (art. 231, VIII). Por outro lado, a fraude à operacionalização de transporte alternativo de passageiros, tratada no art. 28, caput, da Lei Distrital no 239/92, não restou configurada, eis que é necessário que o veículo multado possua as características exigíveis para tal. Se não as possuir, caracteriza mera infração de trânsito (CTB, art. 231, VIII), e não fraude administrativa, a conduta mostra-se atípica, e se revela ilegal a lavratura do auto de infração em questão, porque consubstanciado em norma não prevista em lei. Em se tratando de transporte remunerado de pessoas, poder-se-ia cogitar tipificação no art. 231, VIII, do Código de Trânsito Brasileiro, que prevê a medida administrativa de retenção e multa ao veículo, nos termos: (...) Por oportuno, colaciono entendimento desta eg. Corte, verbis: “APELAÇÃO CÍVEL - ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL - AÇÃO DECLARATÓRIA - NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO - TRANSPORTE REMUNERADO NÃO AUTORIZADO. VEÍCULO DE PASSEIO. NÃO APLICAÇÃO DO ARTIGO 28 DA LEI DISTRITAL N. 239/92. RECURSO IMPROVIDO. 1. O veículo apreendido e encaminhado ao pátio do Departamento de Trânsito do Distrito Federal - DETRAN/DF é de passeio, não possuindo, assim, as características exigíveis para fraudar o sistema de transporte coletivo. 2. Inaplicável ao caso sub examine o artigo 28 da Lei Distrital no 239/92, alterada pela Lei no 953/95, eis que o cidadão que paga para ser conduzido por esse tipo de automóvel tem ciência que utiliza transporte irregular. 3. Assim, por se tratar de veículo de passeio e não, transporte alternativo, aplica-se à hipótese o artigo 231 do Código de Trânsito Brasileiro, que prevê a medida administrativa de retenção e não apreensão do veículo.” (20070110679590APC, Relator LECIR MANOEL DA LUZ, 5a Turma Cível, julgado em 13/08/2008, DJ 04/09/2008 p. 96) Do trecho transcrito, verifica-se que a decisão combatida está em conformidade com as orientações do STF. Assim, nos termos do artigo 1.040, inciso I, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A031